Tribunal: TJSP
Processo: 2287624-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO - DATA SUPERADA - PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2287624-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante JOYCE BONIFÁCIO e Paciente WANDERLEI CADAMURO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287624-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18972
2
Habeas Corpus Criminal no 2287624-11.2019.8.26.0000
Impetrante: Joyce Bonifácio
Paciente: Wanderlei Cadamuro
Comarca: São José dos Campos
Voto no 18972
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE
SAÍDA
TEMPORÁRIA
PARA
AS
COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO
NOVO - DATA SUPERADA - PERDA
DO
OBJETO.
ORDEM
PREJUDICADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Advogada, Joyce Bonifácio Gonçalves em favor de Wanderley
Cadamuro.
Pleiteia, em síntese, a concessão da benesse de saída
temporária de Natal/Ano Novo de 2020, destacando que o MM. Juízo
das Execuções indeferiu o benefício utilizando-se de fundamentação
inidônea (fls. 1/15).
A liminar, em sede de Plantão Judiciário, foi por mim
indeferida (fls. 23/24).
É o relatório.
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ encontra-se
prejudicado.
Sem maiores digressões, salientando que, a princípio, não
cabe em sede de Habeas Corpus a análise de matéria referente a
execução, pois se trata de assunto que deve ser atacado por recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287624-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18972
3
próprio. Caso exista situação teratológica é que caberia, eventualmente,
o writ, o que não é o caso. Todavia o feito encontra-se prejudicado, uma
vez que a data comemorativa que a paciente desejava ver concedida,
saída para os festejos natalinos restou superada.
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto.
Nesse sentido, julgados desta colenda Corte Paulista:
“HABEAS
CORPUS.
PRETENDIDA
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
PERÍODO VENCIDO. ORDEM PREJUDICADA.” (TJSP - 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL REL. DES. LUIS SOARES
DE MELLO - JULG: 10.11.15).
Diante disso, julgo prejudicado o presente pedido, pela
perda de seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora